Tribunal: TJBA
Processo: 0581114-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581114-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/01/2012. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SURGIMENTO DE VAGAS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA PELO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO, QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. I
NJURIDICIDADE
. VERBA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0581114-27.2016.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

e
REFORMAR
,
PARCIALMENTE
,
DE OFÍCIO
,
A SENTENÇA
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.